Tribunal: TJDFT
Processo: 0813950-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. PAGAMENTO DE PERCENTUAL EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar ao Distrito Federal a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, no percentual de 30% sobre o vencimento básico da parte autora, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças apuradas a título de GAPED no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, além do pagamento das parcelas vincendas até a efetiva implementação do percentual devido. Em seu recurso assinala que a antiga GARC (com atual denominação alterada para GAPED) foi instituída pela Lei Distrital no 202/91, inicialmente em benefício dos professores da rede pública do Distrito Federal que exerciam atividades exclusivas em regência de classe. Contudo, assinala que a parte autora se aposentou em 1987, ou seja, antes da criação da gratificação, e quando sequer existia previsão de incorporação aos proventos de aposentadoria. Afirma que, apesar da Lei Distrital no 4.075/2007 estender a gratificação aos aposentados, além de aumentar o rol de atividades aptas a percepção daquela gratificação, aponta que as funções exercidas pela parte autora em relação ao período que pretende incorporar são anteriores à vigência daquela Lei, o que obsta a incorporação a GARC. Inclusive, destaca o teor da Súmula 10/TUJ, no mesmo sentido da tese recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual diferença quanto à GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica que consta nos proventos de aposentadoria da parte autora.
III. Razões de decidir
4. Não obstante a alegação de que a parte autora se aposentou antes da previsão legal para estender a GARC/GAPED para os proventos de aposentadoria, constata-se que o litígio decorre apenas do exato valor/percentual a ser adimplido. Isso porque no ID 764565711 págs. 8-10 consta que o Distrito Federal já reconheceu que a parte autora exerceu atividades aptas à incorporação da GAPED durante 8904 dias (ou seja, 24 anos, 4 meses e 24 dias), inclusive com a sua efetiva incorporação aos proventos da aposentadoria da parte autora, conforme autorizado por lei, não existindo violação ao disposto na Súmula 10 da TUJ.
5. Contudo, não obstante reconhecer que a parte autora atuou por 24 anos em atividades para o recebimento da GAPED, constata-se evidente erro no valor mensal adimplido no contracheque da parte autora. Para tanto, inicialmente pontue-se que, apesar do pedido na inicial para reconhecimento da GAPED no total de 30%, relembra-se que cada ano de atividade equivale a 1/25 da gratificação, ou seja, 1,2%, de modo que os 24 anos de atividade resultam na GAPED de 28,8% para a parte autora.
6. Ainda assim, relevante pontuar que a Lei Distrital no 7.316/2023 reestruturou a carreira da parte autora, efetuando reajuste salarial, além da supressão da GAPED para todos os servidores, inclusive aposentados. Desse modo, o percentual total de 30% a título de GAPED deve ser reduzido conforme as datas elencadas naquela lei até a sua total extinção, em janeiro de 2026. No caso da parte autora, considerando que possuía direito a 24/25 do total da GAPED (24 anos do total de 25 utilizado para fins de definição do percentual da GAPED), conclui-se que o percentual para a parte autora deveria ser: (i) até setembro de 2023: 28,8%; (ii) de outubro a dezembro de 2023: 24%; (iii) de janeiro a junho de 2024: 19,2%; (iv) de julho a dezembro de 2024: 14,4%; (v) de janeiro a junho de 2025: 9,6%; e (vi) de julho de 2025 até a extinção da gratificação, no final de dezembro de 2025: 4,8%.
7. Analisando a ficha financeira da parte autora constata-se que o percentual mensal da gratificação adimplida possuía frequentes alterações, sendo paga em valores/percentuais bem distintos do estabelecido em lei no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Isso porque até abril de 2022 era efetuado o pagamento equivalente a 18%, enquanto que nos meses/anos subsequentes eram efetuados pagamentos em percentuais variados, como 18,58%, 15%, 12%, 19,2% e 14,4%. Ou seja, até o período que consta nos autos (novembro de 2024) constata-se o pagamento correto apenas nos meses de junho (19,2%), outubro (14,4%) e novembro (14,4%), todos do ano de 2024, de modo que é devido o pagamento das diferenças mensais até a efetiva implementação do percentual adequado no contracheque da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED nos proventos de aposentadoria da parte autora seja efetuado em conforme com os percentuais elencados no item 6 acima, com a consequente manutenção do pagamento das diferenças mensais a título de GAPED no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, a ser apurado em eventual cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.